Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-70.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-70.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (APELADO), EZAIRA DE LURDES DAL MOLIN - CPF: 019.204.471-05 (APELADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (APELADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (APELADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (APELADO), AGROPECUARIA VO ANGELO LTDA. - CNPJ: 28.988.413/0001-45 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– 1a APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2a APELO – PREJUDICADO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula no 581 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ITAÚ UNIBANCO S. A. e PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000796-70.2020.8.11.0040, movida em face de EDSON DAL MOLIN E OUTROS, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. E condenou os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados pelo critério de equidade, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), na forma do art. 85, § 8, do CPC (ID no 119974103).

Em suas razões, de ID no 119974122, o 1o apelante, ITAÚ UNIBANCO S. A., sustenta, em síntese, que a Recuperação Judicial da empresa devedora principal não induz a suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para a sentença ser reformada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

O 2o apelante, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM, nas razões de ID 119974130, argumenta que atuou como patrono em favor de Edson Dal Molin e outros , discorre sobre o princípio causalidade, a ocorrência da sucumbencia recíproca e pede a reforma da sentença para que seja fixada verba honorária em seu favor.

Contrarrazões de ID 119974134 e 119974136 por meio das quais cada um pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer, de ID 141508698, de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pelo provimento do recurso do Itaú Unibanco S. A. para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução em face dos terceiros devedores solidários e coobrigados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar, entendeu que o feito não deveria subsistir em razão da novação decorrente da homologação do plano recuperacional da empresa devedora (Grupo Dal Molin).

Nas razões recursais, insurge-se o banco apelante reiterando a exigibilidade do título, pois, a Recuperação Judicial da empresa devedora principal não induz na suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Insurge-se, também, o patrono, de Edson Dal Molin e Outros, Pérsio Oliveira Landim pedindo o reconhecimento da sucumbência recíproca com a fixação de honorários em seu favor.

Pois bem.

Como é cediço, a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, esta figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no Código Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento.

Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzidos, apenas, os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005) (grifo nosso)

Portanto, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61 da Lei no 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. 1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.
2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 11.101/05
...”. (AgRg no REsp 1374877/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015) (grifo nosso)

Neste contexto, o artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias no que alude a possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor.

O c. Superior Tribunal de Justiça já debruçou sobre a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo que em relação aos devedores solidários e coobrigados em geral, não se aplica a suspensão da primeira fase, nem a novação da segunda da recuperação, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
"
. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014) (grifo nosso)

Para colocar termo na discussão, foi editada a Súmula 581 do STJ, que dispõe:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Posto assim, não há suspensão, tampouco a extinção da cobrança direcionada ao codevedor ou devedor solidário pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o cobrado é também sócio da recuperanda ou não, por não se tratar de sócio solidário.

Inclusive, por ocasião do julgamento de diversos recursos de Agravo de Instrumento (de minha relatoria) interpostos pelos credores, essa c. Câmara votou, de modo unânime, pela exclusão do plano de recuperação judicial das premissas de n.o 4, 5 e 6, que suprimiam as garantias.

Na ocasião, salientei o meu entendimento de que os valores das execuções contra os terceiros solidários, deveria observar os novos valores das dívidas segundo a recuperação judicial, uma vez que haverá uma redução legal e significativa das dívidas.

Com efeito, a sentença deve ser reformada, pois a cobrança deve prosseguir em relação aos coobrigados.

Por fim, considerando os contornos do julgado, a análise do recurso apresentado pelo patrono Pérsio Oliveira Landim fica prejudicada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do 2o apelo interposto por PERSIO OLIVEIRA LANDIM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023